Tribunal: TRF3
Processo: 5008927-27.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

A União Federal e o INSS têm legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual porque à primeira incumbe o repasse dos valores da complementação da aposentadoria de ferroviário que serão pagos pelo segundo. Preliminar rejeitada.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Preliminar rejeitada.A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.Embora admitido na RFFSA em 1.983, o autor passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante. Apelações providas, com a consequente improcedência do pedido inicial.Honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

APELADO: WILTON FERREIRA CAMPOS FILHO

Advogados do(a) APELADO: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

APELADO: WILTON FERREIRA CAMPOS FILHO

Advogados do(a) APELADO: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito do Autor ao recebimento da complementação de sua aposentadoria, nos termos das Leis no 8.186/91 e 10.478/02. Condenou (i) a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM a fornecer ao INSS as planilhas com valores da remuneração dos trabalhadores em atividade, relacionados com o último cargo ocupado pelo Segurado naquela empresa, assim como comunicar à Autarquia Previdenciária qualquer alteração de tais valores; (ii) O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a manter o pagamento do benefício calculado de acordo com as normas gerais da previdência social para o benefício do Autor (NB-149.017.496-3), acrescido da complementação devida, de acordo com os parâmetros fornecidos pela CPTM, não podendo deixar de realizar o pagamento da complementação sob a alegação de falta de repasse dos valores devidos por parte da União; (iii) a União Federal a repassar os valores decorrentes da complementação à Autarquia Previdenciária, assim como ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da presente ação, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, desde o vencimento de cada parcela, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal, com a incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos da lei. Os réus foram também condenados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4o, do artigo 85 do CPC/15 e com observância do disposto na Súmula no 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sem remessa oficial.

Apelou a União, sustentando a prescrição do fundo do direito, na forma do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Sustentou que a legislação que fundamentou o pedido inicial disciplina a complementação de aposentadoria e pensão de ferroviários que se aposentaram como empregados da RFFSA, cujo paradigma é o salário do empregado da ativa, não existindo lei federal ou estadual que imponha à União complementar a aposentadoria de empregado aposentado na CPTM, empresa pública estadual integrante do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Sustentou, também, que o autor foi admitido na RFFSA em 17.4.1978, tendo sido absorvido em sucessão trabalhista pela CBTU e, posteriormente, pela CPTM, tendo se aposentado em 28/5/1994 como funcionário da CPTM, que nunca foi subsidiária da RFFSA. Alegou que a sucessão trabalhista impõe à CPTM a responsabilidade pelos débitos do passado. Requereu, por fim, o provimento do recurso. Caso procedente o pedido inicial, indica critérios de apuração de juros de mora e correção monetária.

Apelou o INSS, sustentando sua ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir do autor. Sustentou a ocorrência da prescrição, na forma do Decreto 20.910/1932, e requereu o provimento do recurso, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões do autor.

É o

Inteiro teor:
556/821)

5008927-27.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

FERROVIÁRIO EMPREGADO DA EXTINTA RFFSA – UNIÃO E INSS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - EMPRESA SUBSIDIÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

A União Federal e o INSS têm legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual porque à primeira incumbe o repasse dos valores da complementação da aposentadoria de ferroviário que serão pagos pelo segundo. Preliminar rejeitada.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Preliminar rejeitada.A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.Embora admitido na RFFSA em 1.983, o autor passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante. Apelações providas, com a consequente improcedência do pedido inicial.Honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

APELADO: WILTON FERREIRA CAMPOS FILHO

Advogados do(a) APELADO: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

APELADO: WILTON FERREIRA CAMPOS FILHO

Advogados do(a) APELADO: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito do Autor ao recebimento da complementação de sua aposentadoria, nos termos das Leis no 8.186/91 e 10.478/02. Condenou (i) a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM a fornecer ao INSS as planilhas com valores da remuneração dos trabalhadores em atividade, relacionados com o último cargo ocupado pelo Segurado naquela empresa, assim como comunicar à Autarquia Previdenciária qualquer alteração de tais valores; (ii) O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a manter o pagamento do benefício calculado de acordo com as normas gerais da previdência social para o benefício do Autor (NB-149.017.496-3), acrescido da complementação devida, de acordo com os parâmetros fornecidos pela CPTM, não podendo deixar de realizar o pagamento da complementação sob a alegação de falta de repasse dos valores devidos por parte da União; (iii) a União Federal a repassar os valores decorrentes da complementação à Autarquia Previdenciária, assim como ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal contada da propositura da presente ação, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, desde o vencimento de cada parcela, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal, com a incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos da lei. Os réus foram também condenados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4o, do artigo 85 do CPC/15 e com observância do disposto na Súmula no 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sem remessa oficial.

Apelou a União, sustentando a prescrição do fundo do direito, na forma do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Sustentou que a legislação que fundamentou o pedido inicial disciplina a complementação de aposentadoria e pensão de ferroviários que se aposentaram como empregados da RFFSA, cujo paradigma é o salário do empregado da ativa, não existindo lei federal ou estadual que imponha à União complementar a aposentadoria de empregado aposentado na CPTM, empresa pública estadual integrante do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Sustentou, também, que o autor foi admitido na RFFSA em 17.4.1978, tendo sido absorvido em sucessão trabalhista pela CBTU e, posteriormente, pela CPTM, tendo se aposentado em 28/5/1994 como funcionário da CPTM, que nunca foi subsidiária da RFFSA. Alegou que a sucessão trabalhista impõe à CPTM a responsabilidade pelos débitos do passado. Requereu, por fim, o provimento do recurso. Caso procedente o pedido inicial, indica critérios de apuração de juros de mora e correção monetária.

Apelou o INSS, sustentando sua ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir do autor. Sustentou a ocorrência da prescrição, na forma do Decreto 20.910/1932, e requereu o provimento do recurso, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões do autor.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL

APELADO: WILTON FERREIRA CAMPOS FILHO

Advogados do(a) APELADO: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA

V O T O

A ação foi ajuizada na 48a Vara do Trabalho de São Paulo e tramitou até decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve decisão que firmara a competência da Justiça Federal, e cassou todos os atos decisórios proferidos.

Distribuído o processo à Justiça Estadual em março/2016 e, posteriormente, à 10a Vara Federal Previdenciária em dezembro/2017.

O(A) autor pretende a complementação, pela União, da aposentadoria de ferroviário, correspondente à diferença entre o valor da renda mensal do benefício e o valor do salário da categoria pago pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

A União é parte legítima, uma vez que lhe cabe a complementação da aposentadoria de ferroviário da extinta RFFSA, caso julgado procedente o pedido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIOS. RFFSA. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL EM ATIVIDADE. VALEC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISPARIDADE. 1. É entendimento assente no STJ que a União é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas sobre complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da RFFSA, pois cabe a ela com exclusividade adimplir o mandamento legal. 2. O STJ pacificou seu entendimento, após o julgamento do REsp 1.211.676/RN, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o art. 5o da Lei 8.186/1991 estende aos pensionistas dos ex-ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S/A até 31.10.1969 o direito à complementação de pensão, de acordo com as disposições do art. 2o, parágrafo único, que, por sua vez, expressamente assegura a permanente igualdade de valores entre ativos e inativos. 3. Contudo o caso sub judice é diverso. O Tribunal regional ao decidir a lide, apreciando as questões fáticas e de direito, consignou que não existe disparidade entre os proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente e a remuneração dos empregados da Valec ocupantes do mesmo cargo do servidor. Ressaltou, contudo, que poderá ocorrer diferença entre os valores recebidos por alguns servidores da empresa substituta e o recorrente, devido à incorporação, por parte destes, de vantagens de caráter pessoal, como as decorrentes de incorporação de função de confiança e recebimento de passivos trabalhistas. 4. O Tribunal regional consignou: "Embora, a princípio, não pareça haver paridade entre os proventos totais recebidos pela parte autora e a remuneração do ferroviário de cargo equivalente integrante do quadro especial da VALEC indicado como paradigma, o contracheque constante do E16 - 0UT2 evidencia que a disparidade remuneratória se deve ao recebimento de vantagens de caráter pessoal, decorrentes de incorporação de função de confiança e recebimento de passivos trabalhistas. Por outro lado, há, no quadro especial da VALEC relativo aos ferroviários da extinta RFFSA, empregados ocupantes do mesmo cargo do servidor indicado como paradigma com remuneração consideravelmente menor". 5. Como muito bem demonstrado pelo acórdão recorrido, não se pode considerar a remuneração de um ferroviário individualmente considerado, mas a do cargo correspondente ao do pessoal em atividade. Ou seja, não é a remuneração do paradigma indicado pela parte autora que servirá de base, mas a do pessoal em atividade, abstratamente considerado. 6. Recurso Especial não provido.

(RESP 1598149, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 06/09/2016).

Também o INSS tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual porque lhe compete o pagamento da complementação pretendida, repassada pela União:

ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIOS. RFFSA. DIFERENÇAS VINCULADAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE GARANTIDA ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.186/1991. CRITÉRIO DE CÁLCULO. VANTAGENS EVENTUAIS INCORPORADAS QUANDO NA ATIVA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. NÃO CONSIDERAÇÃO NO VALOR TOTAL DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO LEGAL. REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DO PESSOAL DA ATIVA, ACRESCIDA DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DA UNIÃO E DO INSS. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. (...) 4. Esta Corte tem o entendimento consolidado de acordo com o qual a União, juntamente com o INSS, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se postula o pagamento da complementação da pensão de que trata a Lei 8.186/1991. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Recursos Especiais não providos. (STJ, RESP 1814300, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 11.10.2019).

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pela União e pelo INSS.

Rejeito, também, a alegação de prescrição do fundo do direito. Trata-se de relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem as prestações não reclamadas antes dos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

O(A) autor(a) foi admitido(a) como empregado(a) da Rede Ferroviária Federal RFFSA em 30.12.1983. Na data da DIB da aposentadoria – 20.01.2009, trabalhava para a CPTM.

A Lei 8.186/1991 garantiu a complementação da aposentadoria paga na forma da LOPS aos ferroviários admitidos até 31.10.1969 na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

A Lei 10.478/2002 estendeu o direito à complementação, a partir de 01.04.2002, aos ferroviários admitidos até 21.05.1991.

A complementação é devida se mantida a condição de ferroviário na data da aposentadoria.

A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.

Embora admitido(a) na RFFSA em 1.983, o(a) autor(a) passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.

Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.

RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.

A jurisprudência desta Corte é reiterada nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. RFFSA E CPTM. EMPRESAS DISTINTAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a autora o reconhecimento ao direito de complementação de seus proventos, com paridade de salários com os funcionários que ainda estão em atividade na CPTM.

2 - A "complementação de aposentadoria" tratada pela Lei no 8.186/91 destinava-se aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S/A até 31/12/1969, conforme previsão contida nos artigos 1o e 2o, da referida lei. Posteriormente, a Lei 10.478/02 estendeu a benesse aos ferroviários que haviam ingressado na RFFSA até 21/05/1991.

3 - No entanto, no caso em questão, com a criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, a autora passou a integrar o seu quadro pessoal, e pretende com essa demanda, obter proventos equiparados aos dos funcionários da ativa da CPTM, por meio da complementação de sua aposentadoria. Desta feita, o pedido não deve prosperar. Isso porque, mesmo que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, estas são empresas distintas, com quadros de carreiras próprios e diversos, motivo pelo qual não faz sentido compreender pela equiparação pretendida.

4 - Artigos 26 e 27 da Lei no 11.483/07. Precedentes desta Corte não reconhecendo o pedido: Ap 00084362820064036301, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO; ApReeNec 00246191720144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO.

5 - Por derradeiro, convém salientar que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.483/07 pelo STF, razão pela qual os preceitos nela inseridos se encontram plenamente válidos. 6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

(AC 1552537, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe19/09/2018).

PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Conquanto a CPTM seja subsidiária da RFFSA, trata-se de empresas distintas, não servindo o funcionário da primeira de paradigma para aqueles da segunda. 2. Infundada a pretensão da parte autora de equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitano - CPTM, sendo de rigor a improcedência do pedido.

3. Em virtude de desligamento por demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento do último empregado ativo oriundo da extinta RFFSA, os valores previstos nos respectivos planos de cargos e salários passarão a ser reajustados pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, continuando a servir de referência para a paridade de remuneração prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/02. 4. Apelação da parte autora improvida.

(AC 2037727, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 08/08/2018).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARADIGMA.

- A autora ingressou no serviço ferroviário como empregada da CBTU em 1984. Em 1994, passou a integrar o Quadro de Pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo se aposentado em 25/10/2002.

- A CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa a qual a autora foi originariamente admitida, derivou de uma alteração do objeto social da então RFFSA, constituindo-se em sua subsidiária, na forma do Decreto n. 89.396/84, tendo sido posteriormente cindida pela Lei n. 8.693/93, originando a CPTM, que absorveu a demandante.

- É certo que a autora tem direito à complementação da aposentadoria ou equiparação com remuneração do pessoal da atividade da extinta RFFSA, o que já vem recebendo. Todavia, não faz jus à equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da CPTM, nos termos da Lei 11.483/07 e 10.233/01 e da Lei Estadual 7.861/92.

- A Lei no 10.233, de 05 de junho de 2001, em seu artigo 118, estabeleceu que a paridade da remuneração prevista pela Lei no 8.186/91 terá como referência os valores remuneratórios percebidos pelos empregados da RFFSA.

- Apelo improvido.

(AC 2288682, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, DJe 05/04/2018).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EX-FERROVIÁRIO. EX-FUNCIONÁRIO DA RFFSA. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.

1. A RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., embora tenha sido sucedida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esta cindida parcialmente para integrar a Companhia Paulista de Trens Metropolitano - (CPTM), não pode ser confundida com a última empresa, não servindo de paradigma para fins de paridade entre ativos e inativos da primeira. Complementação da aposentadoria indevida.

2. Apelação da parte autora improvida.

(AC 2230792, 8a Turma, Rel. Des. David Dantas, DJe 05/06/2017).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DELCARAÇÃO. LEI No 8.186/91. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DESNECESSIDADE. PARADIGMA DA CPTM PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE.

I - Não há que se falar em prescrição da pretensão do demandante, visto que, nas relações jurídicas previdenciárias, por serem de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

II - Possuem direito à complementação da aposentadoria os ferroviários que, à época da jubilação, mantinham com a RFFSA tanto vínculo estatutário como celetista, visto que o Decreto-Lei no 956/69 não restringiu o direito à complementação aos estatutários, referindo-se aos servidores públicos e autárquicos federais ou em regime especial.

III - Ainda que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, não há que se ter os funcionários da primeira como paradigma para fins de reajuste de proventos da inatividade dos funcionários da segunda. Ademais, o artigo 118 da Lei no 10.233/2001 dispôs acerca dos critérios a serem utilizados quanto a paridade dos ativos e inativos da RFFSA.

IV - Inaplicabilidade do acordo coletivo de trabalho dos funcionários da CPTM àqueles da extinta RFFSA, por se tratar de empresas independentes, ainda que a primeira seja subsidiaria da segunda.

V - Mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de fundado receio de dano irreparável e de perigo da demora, haja vista que o autor está recebendo mensalmente seu benefício.

VI - Embargos de declaração do INSS rejeitados.

(AC 2091621, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJe 14/12/2016).

REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO INSS E PELA UNIÃO, BEM COMO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a concessão da justiça gratuita.

É O VOTO.

E M E N T A

FERROVIÁRIO EMPREGADO DA EXTINTA RFFSA – UNIÃO E INSS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - EMPRESA SUBSIDIÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

A União Federal e o INSS têm legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual porque à primeira incumbe o repasse dos valores da complementação da aposentadoria de ferroviário que serão pagos pelo segundo. Preliminar rejeitada.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Preliminar rejeitada.A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.Embora admitido na RFFSA em 1.983, o autor passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante. Apelações providas, com a consequente improcedência do pedido inicial.Honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça gratuita. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelo INSS e pela União, bem como a preliminar de prescrição e dar provimento às apelações para julgar improcedente o pedido inicial

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.